Tribunal: TCU
Processo: 023.539/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Ministério Público Federal contra o Acórdão 318/2022-TCU-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Pedido de Reexame interposto pelo Ministério Público Federal, contra o Acórdão 318/2022-TCU-Segunda Câmara , de relatoria do Ministro Bruno Dantas, que considerou ilegal o ato de aposentadoria de Elizabeth Carvalho dos Santos (XXX.731.111-XX), negando-lhe o registro. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, tornando insubsistente os subitens 1.7.b.1 e 1.7.b.3; 9.2. determinar ao Ministério Público que: 9.2.1. promova o acompanhamento das decisões proferidas nos autos dos processos que sustentam o pagamento da parcela (1041687-08.2019.4.01.0000 e 1035883-44.2019.4.01.3400) e, se desconstituídas ou suspensa sua eficácia, faça cessar os pagamentos decorrentes da vantagem "opção", sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, emitindo novo ato livre da irregularidade apontada, submetendo-o à apreciação do TCU. 9.2.2. encaminhe cópia desta deliberação ao órgão e ao interessado, destacando que o Relatório e o Voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.